Tribunal: TJES
Processo: 5000929-77.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO COMPROVADO POR DOCUMENTO JUNTADO PELA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelo de consumidora, sob a premissa de que não comprovado o pagamento de valores cuja repetição de indébito se pleiteava.

2)
A embargante alega omissão quanto à análise de documento juntado pela própria concessionária, o qual atesta a quitação das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise de documento, juntado pela própria concessionária e apto a comprovar o pagamento de parcelas de acordo posteriormente declarado nulo, configura omissão passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, por consequência, a alteração do julgado para adequá-lo a uma premissa fática consentânea com a prova dos autos.

5)
O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o documento de ID 19524308, que comprova o adimplemento parcial do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) declarado nulo.

6)
O referido documento, intitulado "Plano de Parcelamento" e juntado pela própria concessionária, detalha o pagamento de três parcelas, nos valores de R$ 89,53, R$ 93,25 e R$ 93,25, pois o campo "Mont.em aberto" encontra-se zerado, o que indica a quitação do montante de R$ 276,03.

7)
Uma vez comprovado o desembolso pela consumidora, a devolução dos valores é consequência lógica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da concessionária, conforme veda o art. 884 do Código Civil.

8)
A restituição deve ocorrer em dobro, pois, segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível quando a correção de erro de fato, manifesto nos autos, implicar a necessária modificação do julgado.

2. Configura omissão a ausência de análise de documento juntado pela própria parte recorrida que comprova a quitação dos valores cuja restituição se pleiteia.

3. Comprovado o pagamento de débito originado de TOI declarado nulo, impõe-se a devolução da quantia para obstar o enriquecimento sem causa do credor.

4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS; STJ, Tema 929.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-77.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARIA JOSE PINTO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO COMPROVADO POR DOCUMENTO JUNTADO PELA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelo de consumidora, sob a premissa de que não comprovado o pagamento de valores cuja repetição de indébito se pleiteava.

2)
A embargante alega omissão quanto à análise de documento juntado pela própria concessionária, o qual atesta a quitação das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise de documento, juntado pela própria concessionária e apto a comprovar o pagamento de parcelas de acordo posteriormente declarado nulo, configura omissão passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, por consequência, alteração do julgado para adequá-lo a premissa fática consentânea com a prova dos autos.

5)
O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o documento de ID 19524308, que comprova o adimplemento parcial do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) declarado nulo.

6)
O referido documento, intitulado "Plano de Parcelamento" e juntado pela própria concessionária, detalha o pagamento de três parcelas, nos valores de R$ 89,53, R$ 93,25 e R$ 93,25, pois o campo "Mont.em aberto" se encontra zerado, o que indica a quitação do montante de R$ 276,03.

7)
Uma vez comprovado o desembolso pela consumidora, a devolução dos valores é consequência lógica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da concessionária, conforme veda o art. 884 do Código Civil.

8)
A restituição deve ocorrer em dobro, porquanto, segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, a repetição em dobro do indébito prescinda da demonstração de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível quando a correção de erro de fato, manifesto nos autos, implicar necessária modificação do julgado.

2. Configura omissão a ausência de análise de documento juntado pela própria parte recorrida que comprova a quitação dos valores cuja restituição se pleiteia.

3. Comprovado o pagamento de débito originado de TOI declarado nulo, impõe-se a devolução da quantia para obstar o enriquecimento sem causa do credor.

4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS; STJ, Tema 929.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para, no reexame do mérito recursal, dar parcial provimento à apelação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a contradição ou o erro material reconhecido implica necessidade de modificação do julgamento para evitar a manutenção de decisão fundada em premissa fática manifestamente dissociada da prova dos autos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 28/2/2025).

Pois bem. Após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão à embargante.

O Acórdão embargado (ID 15358383) manteve a improcedência do pedido de repetição de indébito sob a premissa fática de que a autora, aqui embargante, “
não logrou êxito em comprovar os valores indevidamente pagos
.”

Contudo, o documento de ID 19524308 – tela sistêmica juntada pela própria concessionária e intitulado "Plano de Parcelamento" –, detalha o acordo originado do TOI posteriormente declarado nulo. Nele, constam as três primeiras parcelas (vencimentos em 22/06/2022, 15/08/2022 e 16/09/2022) com o campo "Mont.em aberto" zerado, indicando a inequívoca quitação dos valores de R$ 89,53, R$ 93,25 e R$ 93,25, respectivamente.

Portanto, o total desembolsado pela consumidora fora de R$ 276,03.

Nesse cenário, comprovado o pagamento parcial, a devolução dos valores é consequência lógica, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da concessionária (art. 884 do CC).

Ademais, a restituição deve ocorrer em dobro, pois, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência,
dar parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora para condenar a
concessionária recorrida
à restituição em dobro da quantia de R$ 276,03 (duzentos e setenta e seis reais e três centavos)
, totalizando R$ 552,06 (quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e SELIC a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.